Tribunal: TJSP
Processo: 1028325-42.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028325-42.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
HERMENEGILDO DE MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1028325-42.2019.8.26.0053/50000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Randolfo Ferraz de Campos
Embargante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV. E OUTRO
Embargados:
HERMENEGILDO DE MEIRA
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de declaração
rejeitados.”
VOTO 29486
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV. opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob alegação de omissão no v. acórdão
que não se pronunciou expressamente acerca do art. 40, §§ 1°, 3° e 17 e 201,
todos da Constituição Federal, bem como, quanto a Lei n° 10.887/04.
RELATEI.
O v. acórdão embargado, ao decidir a questão,
expressamente fundamentou seu entendimento no sentido que:
Portanto, sendo o regramento trazido pela Lei Complementar
Estadual n° 1.109/10, para fins de aposentadoria voluntária do Agente de Segurança
Penitenciária, mais benéfico e em conformidade com o que estabelece o art. 40, § 4o,
inciso III, da Constituição Federal, e, encontrando-se esta em dissonância com o disposto
na Lei Federal n. 10.887/04, aplicável somente a primeira, e não esta última, aos
integrantes da carreira, vez que, diante do princípio da hierarquia das leis, deve a lei
complementar estadual adequar-se às regras da lei federal, de mesma hierarquia, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1028325-42.2019.8.26.0053/50000
3
rege a mesma matéria, sem criar encargos e situações que não se encontram naquela
prevista.
Não há se falar em omissão no acórdão embargado. Da
leitura das razões apresentadas depreende-se que o embargante, na verdade,
objetiva a modificação do julgado, com a inversão do julgamento a seu favor,
o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando o
embargante demonstrar o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Por fim, considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1028325-42.2019.8.26.0053/50000
4
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp